Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700804-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo 0725778-42.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a consulta médica em psiquiatria geral. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pela agravante. O agravado apresentou contrarrazões. Intimado o Ministério Público, ele oficiou pelo provimento do agravo. Nesta data, compulsando os autos de origem, verifica-se que houve sentença de procedência do pedido da autora-agravante. Confira-se: “(...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL na rede pública de saúde do Distrito Federal, observados os critérios de prioridade clínica estabelecidos pelo SISTEMA DE REGULAÇÃO (...).BRASÍLIA, DF, 03 de junho de 2022. JEANNE NASCIMENTO CUNHA GUEDES. Juíza de Direito Substituta.” Assim, verifica-se que a agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 15:57:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator